Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de ação rescisória, ajuizada por CARLOS GABRIEL BRAGA MOREIRA em desfavor de THIAGO LOPES DINIZ. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentou petição e documentos (ID 77980144 a 77981035). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, o autor disse ser autônomo, sem emprego fixo, e possuía uma empresa sem faturamento, da qual estava afastado em decorrência de problemas de saúde, razão pela qual vinha recebendo um benefício previdenciário. Os autos revelam que se tratava de um auxílio por incapacidade temporária previdenciário de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), mediante requerimento feito em 12/03/2025 e com início de vigência a partir de 10/02/2025 (ID 77980158 / 77980144). Possui pelo menos três contas bancárias em diferentes instituições financeiras, as quais foram objetos de ordem de bloqueio judicial (ID 77542132 – fls. 14/19). Apenas os extratos da conta mantida na CAIXA evidenciam depósitos em espécie em quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em junho/2025 e mais de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em julho/2025, ou seja, enquanto já estava recebendo o auxílio previdenciário, denotando o recebimento de renda proveniente de outras fontes, de modo que as condições fáticas que outrora autorizariam a concessão do benefício previdenciário deixaram de subsistir. Tanto é que, nesses depósitos, não foram incluídas as quantias recebidas a título desse auxílio, o qual estava sendo depositado em conta diversa (ID 77542136 – fls. 03 e 47/51 / ID 77542135 – fl. 08). Contexto que evidencia intensa movimentação financeira, que não se compatibiliza com a afirmação de quem afirma ser pobre na forma da lei, na medida em que os ganhos pecuniários são superior à média nacional recebida por trabalhador, se considerado o valor atual do salário mínimo de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme Decreto no 12.342/2024. A partir desses elementos, não se pode presumir que o autor careça de condições financeiras para suportar o custeio decorrente de processo judicial. Essa foi a mesma conclusão do juiz do feito rescindendo, quando indeferiu a concessão de gratuidade de justiça ao requerente, quem deixou de noticiar qualquer alteração fática desde então (ID 77542137 – fl. 27). Instado a comprovar os pressupostos da gratuidade de justiça, ele também deixou de apresentar os extratos financeiros atualizados das contas que haviam sido colacionadas no processo original, o que traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. De qualquer forma, a gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao requerente o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo, faculta-se a sua manifestação acerca dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111